Tribunal: TJPA
Processo: 0802086-37.2021.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802086-37.2021.8.14.0024

RECORRENTE: NONATO FILHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Nonato Filho da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela tentativa de homicídio em desfavor de Lourival dos Santos Filho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria aptos a amparar a pronúncia, notadamente diante da tese de legítima defesa.

2.

Avaliar o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame exauriente da culpabilidade. Nos autos, os relatos colhidos em juízo, inclusive a identificação do agente feita pela vítima ao ser indagada, somados aos demais elementos informativos, autorizam o envio do feito a julgamento popular, à luz do princípio do in dubio pro societate.

4. A desclassificação para lesão corporal exige, de plano, a inequívoca ausência de animus necandi, o que não se verifica. Os elementos indicam, em tese, que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas, inclusive legítima defesa e desclassificação, em homenagem ao princípio do juiz natural e ao in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413, caput e § 1º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 13.05.2022; TJMT, RSE 0001772-07.2017.811.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,

na data da assinatura eletrônica
.
DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
NONATO FILHO DA SILVA,
contra decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 25646386, por volta de 19h30 do dia 01/06/2021, no Garimpo do Mamoal, o denunciado Nonato Filho da Silva, vulgo “Negão”, tentou matar Lourival dos Santos Filho, agindo com animus necandi, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, acusado e vítima ingeriam bebidas alcoólicas em frente ao “Bar do Piauí” quando se desentenderam, ocasião em que o denunciado desferiu diversos golpes contra Lourival, que foi socorrido ao Hospital de Novo Progresso em razão da gravidade dos ferimentos. O denunciado foi preso em flagrante após diligências policiais nas imediações do local, sendo apreendidos um facão e uma faca em sua posse.

As testemunhas Elisvaldo Santos Pereira, Alexandre Branco dos Santos e Ayrton Rubens Barbosa Ferreira Pinto, policiais militares responsáveis pela captura, confirmaram os fatos narrados. O acusado, ao ser interrogado na fase policial, optou por permanecer em silêncio.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 25646381, Auto de Exame de Corpo Delito;

Em ID 25646387, recebida a denúncia em 25/06/2021;

Em ID 25646413, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/09/2021;

Sentença de Pronúncia, ID 25646454;

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 25646460, a defesa requereu seja o recorrente impronunciado ou, seja desclassificada a conduta para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129,
caput
, do CPB.

Em contrarrazões, ID 25646474, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 26929840, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
NONATO FILHO DA SILVA,
contra decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
:

Neste particular, almeja a defesa a reforma da decisão, para que seja o recorrente impronunciado ou absolvido sumariamente, sob o argumento de que agiu em legítima defesa e que não há provas suficientes de autoria e de animus necandi, uma vez que a vítima não prestou depoimento em juízo e as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar informações indiretas. Sustenta, ainda, que o laudo pericial atestou lesões leves, sem risco de vida, e que o recorrente apenas reagiu a uma agressão injusta. Não lhe assiste razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo a quo fundamentou sua decisão nas provas colhidas durante a instrução criminal, reconhecendo a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente Nonato Filho da Silva, os quais apontam para sua possível responsabilidade pela prática do crime de homicídio tentado em desfavor de Lourival dos Santos Filho.

Nesse passo, o magistrado de primeiro grau pronunciou o acusado Nonato Filho da Silva, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Com efeito, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Ademais, impende ressaltar que para se caracterizar a legítima defesa é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi
, todavia, não se verifica, na hipótese, prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, havendo desarmonia entre as versões apresentadas por este e pelas testemunhas. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – ALMEJADA IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – APRECIAÇÃO CABÍVEL AO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Não procede os pedidos de impronúncia e de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que há prova da materialidade do crime doloso contra vítima (homicídio) e indícios suficientes de autoria que recaem sobre a ré; além disso, a tese defensiva, na forma que foi apresentada, não se sobressai evidente a ponto de elidir a sentença de pronúncia, de modo que tal questão também deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Pronúncia mantida
. Se os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva da ré ainda estão hígidos e inexiste excesso de prazo, correta a decisão que manteve a custódia cautelar. (TJ-MS - RSE: 00056209120218120019 Ponta Porã, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 28/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023) (GRIFEI).

Perante o juízo, a testemunha
Elisvaldo Santos Pereira
(PM/15º BPM) relatou que foi acionado para ocorrência no Garimpo do Mamoal e encontrou a vítima, com cortes na mão, braço e cabeça, sendo atendida no local escuro com auxílio de lanternas. Indagada, a vítima identificou “Negão”, irmão de “Sabrinha” (Nonato Filho da Silva), como o autor. Diante da gravidade, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Novo Progresso e houve contato com a autoridade local; em diligências, os policiais localizaram Nonato à noite, em estrada próxima à Vila do Manoel, prendendo-o em flagrante e apreendendo um facão e uma faca. O depoente acrescentou que poucos moradores quiseram se envolver, limitando-se as informações ao relato da vítima e do proprietário do bar, que apontou mancha de sangue no local.

Perante o juízo, a testemunha
Ayrton Rubens Barbosa Ferreira Pinto
(investigador de polícia, 19ª Seccional/Itaituba) relatou que a vítima foi imediatamente encaminhada ao Hospital de Novo Progresso, ficando o acompanhamento com a equipe local; afirmou ter mantido contato com o delegado e com a equipe hospitalar, monitorando o quadro clínico em razão do temor de óbito. Esclareceu não ter presenciado os fatos, limitando-se a comunicações institucionais, sem detalhes sobre a dinâmica da agressão.

Durante o interrogatório, o acusado
Nonato Filho da Silva
relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se fora de um bar de garimpo quando a vítima chegou, passou a xingá-lo e, após ambos beberem, teria sacado uma faca. Disse que pegou um facão que estava sobre uma mesa e aparou o golpe, atingindo o braço da vítima, afirmando não ter intenção de matar e ter agido em legítima defesa.

Acrescentou que fugiu para o mato, permaneceu lá até anoitecer e, ao sair para a estrada, foi abordado e preso por policiais militares. Declarou que permaneceu em silêncio na delegacia e que, no momento da abordagem, portava apenas o facão; a faca seria da vítima e caiu ao chão durante o embate.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor do crime.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária

ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio na forma tentada e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.)

Portanto, não há falar em impronúncia pela excludente de legítima defesa: a sentença de pronúncia observa os parâmetros legais e, diante da moldura fática dos autos, não autoriza o acolhimento da tese defensiva neste momento. Reconhecida a natureza de mero juízo de admissibilidade, impõe-se submeter a matéria, em sua plenitude, ao juízo constitucionalmente competente, o Tribunal do Júri, para que, de forma soberana, o Conselho de Sentença decida após o confronto exaustivo das versões.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE
:

Quanto ao pedido de desclassificação da imputação para lesão corporal com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do recorrente, tem-se que, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Embora a defesa sustente a desclassificação para lesão corporal, não se verifica, de plano, a inequívoca ausência de animus necandi. Os elementos colhidos indicam, em tese, que a execução foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, inclusive com intervenção de terceiros e posterior captura, e não por desistência voluntária. Nessas condições, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Assim, não estando seguramente delineada ausência de
animus necandi
ou da desistência inviável a desclassificação da conduta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI - EVENTUAIS DÚVIDAS A SER DELIBERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RSE: 00017720720178110006, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023) (GRIFEI).

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
novembro
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025